Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734706-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADI CASSOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ladi Cassol pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, em liquidação provisória por arbitramento, ante manifesta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, reconsiderou decisão proferida anteriormente e concedeu derradeiro prazo para que o agravado comprovasse o recolhimento dos honorários periciais, sob pena, ante a imprescindibilidade, in casu, da produção da prova técnica, adoção de medidas voltadas ao acautelamento dos recursos necessários ao custeio da perícia. Em suas razões, a parte agravante argumenta que, instaurada a liquidação provisória da sentença proferida na ACP 94.00.08514-1/DF, ao citar o Banco do Brasil, o douto juiz singular determinou ao agravado a exibição dos documentos necessários para realização do cálculo da dívida, sob pena de presunção de adequação dos cálculos que vierem a ser apresentados pela contraparte. Sustenta que o agravado descumpriu tal determinação, instruindo os autos com telas sistêmicas apócrifas. Afirma que, não obstante tenha peticionado, requerendo a aplicação da regra prevista no art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, o pleito não foi acolhido, tendo o ilustre magistrado determinado a realização de perícia, atribuindo ao agravado o dever de recolhimento dos honorários correspondentes. Afirma que, tendo o agravado deixado de depositar em juízo o valor dos aludidos honorários, foi proferida a decisão de ID no 135358404, que determinou ao agravante a apresentação dos seus cálculos. Do seu turno, após a manifestação da parte recorrida, o douto juiz singular proferiu a decisão agravada. Sustenta, ante a inércia da parte recorrida, a incidência da preclusão, bem assim que, in casu, impunha-se a presunção de correção dos cálculos que o recorrente apresentou ao juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para homologar seus cálculos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, eis que, tornadas litigiosas em grau recursal as questões decididas pelo juízo singular, eventual reforma da decisão agravada, mesmo que tenha se exaurido a liquidação provisória, terá o efeito de restabelecer os efeitos da decisão de ID no 135358404, ou seja, de dispensa da realização da prova pericial. Ademais, não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos pela parte agravante, a respeito da afirmada preclusão, seja temporal, seja pro judicato. Com efeito, em princípio, a alegada incidência da regra prevista no art. 524, § 5o, do CPC, foi afastada implicitamente na decisão de ID no 40309576, em que o douto magistrado singular, decidindo que nenhuma das partes apresentou documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito, determinou a apuração do crédito exequendo mediante perícia judicial. Cabe destacar que a determinação pela realização de perícia decorreu de ato de ofício do juiz, de forma que, em princípio, o não recolhimento dos honorários correspondentes pelo agravado parece não surtir o efeito pretendido pela parte recorrente, qual seja, de fazer presumir escorreitos seus cálculos. Observe-se, ainda em princípio, que constitui dever do magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Daí porque, a reconsideração da decisão anteriormente proferida (sobretudo quando, de um lado, a parte agravante atribui ao crédito o valor de R$ 2.000.000,00 e, de outro, o recorrido afirma inexistir qualquer valor devido), para restabelecer a prova pericial e determinar (caso o Banco do Brasil quede-se novamente inerte quanto à obrigação de depositar os honorários periciais) a constrição do crédito correspondente, parece adequar-se ao previsto no art. 6o, do CPC, bem assim ao que estabelece o art. 139, inciso IV, do mesmo Código. Daí porque indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator